Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-54.2021.8.11.0019
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000411-54.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SALATIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 358.563.548-26 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ANTUNES MAGALHAES - CPF: 013.656.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTOS CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DE AMORIN LINO - CPF: 010.569.621-86 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENO HELOI ALVES - CPF: 265.947.731-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIANAYRA PEREIRA MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO
.

1
.

ROUBO E
CORRUPÇÃO DE MENOR
.
1.1.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA AUTORIA DOS CRIMES.
1.2.
FALTA
DE DOCUMENTO HÁBIL DA IDADE DA ADOLESCENTE
.

IMPROCEDÊNCIA. PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
CRIMES CONFIGURADOS.
NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E GENÉRICA. MENORIDADE QUE PODE SER COMPROVADA POR QUALQUER DOCUMENTO IDÔNEO. IDENTIFICAÇÃO FEITA PELA POLÍCIA CIVIL. FÉ PÚBLICA.

2.

PENA-BASE
.

AMBOS OS DELITOS.
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE (ART. 59, DO CP).
2.1.

CORRUPÇÃO DE MENOR.
CULPABILIDADE
. PROCEDÊNCIA. PROVA DE QUE APENAS UM ADOLESCENTE PARTICIPOU DO DELITO NA COMPANHIA DO APELANTE.
2.2.
ROUBO
.

CULPABILIDADE
. IMPROCEDÊNCIA. GRAU DE PARENTESCO ENTRE VÍTIMA E APELANTE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
IMPROCEDÊNCIA. VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À APOSENTADORIA DA VÍTIMA. ÚNICA FONTE DE RENDA FAMILIAR.
3.
ROUBO
.

PENA INTERMEDIÁRIA.
CAUSA DE AUMENTO DO
ART. 61, II, “H”, DO CP.
AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA COM 77 ANOS À ÁPOCA DO CRIME. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. QUALIFICAÇÃO DA VÍTIMA FEITA PELA POLÍCIA CIVIL.
4
.

ROUBO
.

PENA DEFINITIVA.
CAUSA DE AUMENTO.

CONCURSO DE AGENTES
. DECOTE. IMPROCEDÊNCIA. MAJORANTE CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA.
5.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,
DE OFÍCIO
, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO Nº. 33 TCCR/TJMT.
A
PELO PARCIALMENTE PROVIDO
.
PARCIAL

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado e Corrupção de menor, as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima e testemunha, afirmando
a participação de adolescente na empreitada criminosa,
colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas dos autos, que são aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria dos crimes, o que
afasta o pleito absolutório, especialmente, diante da isolada negativa de autoria por parte do apelante em relação aos referidos fatos.

1.2.

In casu,
a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou carteira de identidade, podendo ser comprovada por outros documentos dotados de fé pública, tais como sua qualificação elaborada pela Polícia Civil, contendo a data de nascimento.

2.
1.
Diante da incontrovérsia nos autos, de que o crime foi praticado pelo apelante na companhia de dois adolescentes, é de rigor o afastamento da exasperação quanto à culpabilidade (art. 59 do CP), haja vista que, de acordo com os depoimentos colhidos nas fases da persecução penal, inconteste que o apelante estava ao menos na companhia de um adolescente durante a prática do crime.

2.
2.
Não há que se falar na redução da pena basilar para o patamar mínimo, visto que
a culpabilidade se revela consideravelmente reprovável, pois o delito foi cometido contra a vítima que tem grau de parentesco com a genitora do réu, que o considerava como sobrinho por afinidade.

- De igual modo, quanto às
circunstâncias do crime,
a fundamentação
revela-se idônea devido a sua consideração como prejudicial (art. 59 do CP), pois
o dano material sofrido pela vítima - proveniente de sua aposentadoria e única fonte de renda familiar -, ultrapassou as consequências comuns ao delito de roubo.

3.
Para a comprovação da incidência da
agravante insculpida no art. 61, II, “h” do CP é prescindível
a existência de documento de identidade oficial, uma vez que a condição de senilidade da vítima pode ser comprovada por outros documentos igualmente dotados de fé pública, a exemplo da qualificação da vítima confeccionada pela Polícia Civil. Precedente STJ (
AgRg no HC: 374783 MG).

4.
A prova testemunhal, nela incluindo a palavra da vítima, atestando que o roubo foi praticado em concurso de agentes é suficiente para autorizar o reconhecimento e a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP.

5.

Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Salatiel Gonçalves da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca Porto dos Gaúchos/MT
, à pena de
9 anos, 6 meses
de
reclusão,
em regime
fechado,
e ao pagamento de
50 dias-multa
,
pela prática dos crimes de
Roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90) (ID
107723460).

Em suas razões recursais
, a defesa, q
uanto ao delito de
Roubo majorado
, pleiteou a
absolvição
,
sob o fundamento de que as provas foram insuficientes para lastrear a sentença condenatória, em especial, a autoria delitiva.

Alternativamente, visou à redução da pena basilar para o mínimo legal, por entender que a
culpabilidade e consequências do crime
foram valoradas negativamente, mediante fundamentação inidônea. Na 2ª fase, pretendeu o
decote
da causa de aumento descrita no
art. 61, II, “h”, do CP
. Finalmente, na 3ª fase, requereu o
afastamento
do reconhecimento da causa de aumento referente
ao
concurso de agentes
(art. 157, § 2º, II, do CP).

A defesa, ainda, pleiteou em relação ao crime de
Corrupção de menor,
a
absolvição
do apelante, alegando não existirem
documentos hábeis a comprovar a menoridade de
D. P. M,

ou subsidiariamente, porque não restou demonstrada
a participação dos menores no delito
(
D. P. M
e
D. S. C.)
. Se vencida em tais teses, almejou ao menos, o
afastamento da culpabilidade na exasperação da pena basilar
, em razão da inidoneidade da fundamentação (ID 107723476).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 107723483).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, adotou a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau (ID 115054999), manifestando-se sobre os pedidos defensivos quanto à dosimetria da pena, para ambos os crimes, apenas no corpo do parecer, conforme sumário que segue:

“Apelação Criminal — Roubo e corrupção de menores – Condenação – Irresignação defensiva – Pede absolvição sustentando a idoneidade de provas art 386, VII CPP – Inviabilidade – Provas produzidas em juízo, sob contraditório e ampla defesa, constituem incisivo acervo probatório não deixando dúvidas atinentes à materialidade, caracterização e autoria dos delitos – Sentença adequadamente fundamentada, sustentada em sólido suporte probatório – Adoção das contrarrazões do MPMT,
per relationem

— Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 17.5.2021,
Salatiel Gonçalves da Silva
,
na residência particular localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, em conjunto com a adolescente
D. F. M.
e um terceiro não identificado,
subtraíram para si ou para outrem,
mediante violência, aproximadamente, R$ 1.400,00 pertencente à vítima
Ireno Heloi Alves
, que ostenta grau de parentesco com
Salatiel,
equivalente à sua aposentadoria. Consta ainda, que
Salatiel
corrompeu a adolescente
D. P. M
(menor de 18 anos) a praticar com ele, infração penal.

Apurou-se que
Salatiel,
a adolescente
D. P. M.
e um terceiro não identificado, foram até a residência da vítima, os quais tinham prévio conhecimento que a vítima possuía valor em espécie (oriundo de sua aposentadoria), anunciaram o assalto, e, mediante emprego de força, ordenaram que a vítima lhes entregasse o dinheiro, e em seguida, eles empreenderam fuga.

A vítima acionou a Polícia Militar que, mediante diligências, localizou
Salatiel
que foi preso em flagrante, bem como a adolescente
D. P. M.
que também foi conduzida à Delegacia para prestar depoimento.

Após regular trâmite processual,
ele

foi
condenado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca Porto dos Gaúchos/MT
, à pena de
9 anos, 6 meses
de
reclusão,
em regime
fechado,
e ao pagamento de
50 dias-multa
,
pela prática dos crimes de
Roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B, da Lei nº. 8.069/90).

Neste grau de jurisdição
, a defesa, q
uanto ao delito de
Roubo majorado
, pleiteou a
absolvição
,
sob o fundamento de que as provas foram insuficientes para lastrear a sentença condenatória, em especial, a autoria delitiva.

Alternativamente, visou à redução da pena basilar para o mínimo legal, por entender que a
culpabilidade e consequências do crime
foram valoradas negativamente, mediante fundamentação inidônea. Na 2ª fase, pretendeu o
decote
da causa de aumento descrita no
art. 61, II, “h”, do CP
. Finalmente, na 3ª fase, requereu o
afastamento
do reconhecimento da causa de aumento referente
ao
concurso de agentes
(art. 157, § 2º, II, do CP).

A defesa, ainda, pleiteou em relação ao crime de
Corrupção de menores,
a
absolvição
do apelante, alegando não existirem
documentos hábeis a comprovar a menoridade de
D. P. M,

ou subsidiariamente, porque não restou demonstrada
a participação dos menores no delito
(
D. P. M
e
D. S. C.)
. Se vencido em tais teses, almejou ao menos, o
afastamento da culpabilidade na exasperação da pena basilar
, em razão da inidoneidade da fundamentação.

A
materialidade delitiva
e a
autoria
restam comprovadas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID
107722458 – fls. 2/4
), Auto de Prisão em flagrante (ID
107722458
– fl. 1
)
,
Termo de Entrega de Menor (ID 107722458 – fl. 17),
Relatório Policial (ID
107722460
– fls. 1/2
);
declarações da adolescente
D.F.M.
(ID
107722458
– fls. 23
)
, Auto de Avaliação Indireta (ID
107722458 – fl. 25),
corroborada pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante (ID
107722458 – fls. 7/8 e 9/10 e 107723457
),
que demonstram, à saciedade, a autoria delitiva dos crimes de Roubo majorado e Corrupção de Menores, atribuída ao apelante, conforme narrado na exordial acusatória.

Passo à análise das teses.

PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa visa à absolvição do apelante pelos delitos de Roubo majorado e Corrupção de menores sob a assertiva que não restou demonstrada a autoria do apelante em ambos os delitos. Quanto ao crime de Corrupção de menor, sustenta ainda, que não ficou evidenciada a participação da companheira do apelante, a menor
D. P. M.,
e que, além disso,
não consta nos autos, nenhum documento oficial que pudesse comprovar a menoridade de
D. P. M.

Na fase inquisitiva, a vítima (
Ireno Heloi Alves
)

afirmou que, na data do fato estava em sua residência, momento em que seu sobrinho,
Salatiel,
chegou acompanhado de duas pessoas, sendo que
Salatie
l lhe pediu emprestada a quantia de R$ 20,00, a vítima entregou o valor e eles saíram do local.

Narrou, ainda, que instantes após tais eventos, os três,
D.P. M.
e
D. S. C.
e
Salatiel
, retornaram à sua residência, anunciaram o roubo, o pegaram pelo “pescoço exigindo que lhes fossem entregues a quantia que estava em sua carteira”, de aproximadamente R$ 1.300,00.

Na sequência, eles empreenderam fuga levando consigo o referido valor
(ID
107722458 – fls. 14/15
).

Em Juízo, a vítima foi ouvida durante a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que ela confirmou suas declarações extrajudiciais, apesar de não enxergar muito bem para realizar o reconhecimento pessoal, afirmou categoricamente que o autor do delito (
Salatiel
) se tratava do filho de sua sobrinha “
Roseli do Carmo
” - eu sobrinho por afinidade.

Ressaltou com detalhes que, o menor
D. S. C.
ajudou
Salatiel
a enforcá-lo no momento em que lhe exigiam que entregasse o dinheiro que estava sem sua carteira (proveniente de sua aposentadoria), “um de cada lado”, enquanto a menor,
D. P. M
também estava no local (ID 107723457). Disse inclusive que o menor
D. S. C.
seria filho do esposo da sua sobrinha
Roseli
.

Além do mais, é certo que a condenação não se ampara exclusivamente nas palavras da vítima. Explico.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha
Jandyra de Sangiacomo Machado
, esposa da vítima à época dos fatos, no sentido que, o apelante e o menor
D. S. C.,
quando retornaram pela 2ª vez na residência, roubaram o dinheiro da vítima após tê-lo enforcado, os quais lhes disseram: “
não grita se não eu te mato!”.

Em juízo, a testemunha disse que a menor
D. P. M.
não teria retornado à residência pela 2ª vez, contudo, em seu depoimento na fase extrajudicial, ela relatou que “as pessoas que antes estavam, retornaram e pegaram o homem pelo pescoço e anunciaram o roubo” (ID 107722458 – fls. 11/13 e 107723457).

Além disso, de acordo com os depoimentos dos Investigadores de Polícia Civil, na fase extrajudicial,
José Roberto Antunes Magalhães
e
Joilson de Amorim Lino
, confirmaram que no dia dos fatos, a vítima, compareceu na Delegacia de Polícia afirmando que seu sobrinho,
Salatiel
, sua companheira (
D. P. M)
e mais um terceiro (
D. S. C),
chegaram a sua casa, e
Salatiel,
lhe pediu R$ 20,00 emprestado. Na sequência, eles saíram do local. Contudo, eles retornaram novamente, desta vez, anunciando o roubo, e, mediante emprego de violência (pois a vítima foi enforcada pelos envolvidos), levaram consigo quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 1.400,00
(ID
107722458 – fls. 7/8 e 9/10
).

Na fase judicial, ao relatarem sobre o segundo momento em que o apelante se dirigiu à residência da vítima, para cometer o delito, segundo
José Roberto Magalhães,
quem participou do roubo, com o apelante, foi a sua companheira
D. P. M.
Já o policial civil
Joilson de Amorim Lino
afirmou que foi o menor
D. S. C.
quem participou do crime juntamente com o apelante.

Além disso, os menores
D. P. M. e D. S. C.,
na fase judicial,

confirmaram que foram até a residência da vítima, juntamente com o apelante, que emprestou a quantia de R$ 20,00 da vítima, e
D. P. M.,
disse que neste momento visualizou a quantia em espécie no interior da carteira da vítima

(ID 107723457).

Importante consignar que, as declarações dos policiais, cujas palavras são dotadas de fé pública, em simetria com as provas encartadas nos autos, não podem ser desprezadas,
as quais são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Sobre o tema:

“(...) Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no AREsp nº 597972/DF). (...)” (N.U 0000595-17.2009.8.11.0029, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

A propósito, acerca da matéria, já foi sedimentado o entendimento desta Corte por meio do Enunciado Orientativo nº. 8 da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por sua vez, o apelante afirmou em ambas as fases da persecução penal que não cometeu o delito, dizendo que, foi apenas uma vez à casa da vítima lhe pedir o valor de R$ 20,00 emprestado. Disse ainda, que por vezes, a vítima já lhe pagou salgados entre outros “itens” (ID 107722458 - fls. 20/21).

Consigne-se, ainda, que no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Nesse prisma, levando em consideração as palavras extrajudiciais e judiciais da vítima, associadas às declarações das testemunhas inquiridas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidente que existem provas suficientes para a condenação do apelante pelo delito de roubo majorado e corrupção de menor, haja vista, que,
in casu
, é inconteste a presença de adolescente no delito.

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva, de acordo com as palavras extrajudiciais e judiciais da vítima e testemunhas, aliadas às demais provas,
inviável
o reconhecimento da tese. A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“(...)
“Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap nº 142679/2017)” (TJ-MT - APR: 00149110420188110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/12/2019).

Ademais, malgrado a testemunha
Jandyra
ter afirmado que a menor
D.P.M.
não participou do crime, bem como o policial civil
Joilson de Amorim Lino
, por outro lado, a vítima afirmou a participação da menor, bem como o policial civil
José Roberto Antunes Magalhães
, na fase judicial.

A versão apresentada pelo ofendido, contudo, é verossímil com todo o arcabouço produzido pela autoridade policial, diante da confirmação de que o autor do crime foi o próprio filho de sua sobrinha
Roseli -
Salatiel
, o qual praticou o delito na presença de adolescente.

Assim, considerando que foi produzida prova sob o manto do contraditório e ampla defesa, pois categoricamente demonstrada a participação de adolescente com
Salatiel
na empreitada criminosa, diante dos depoimentos da vítima, testemunha e dos policiais civis, em ambas as fases da persecução penal, afasta-se o argumento de que não restou comprovado nos autos a participação dos adolescentes.

Igualmente, não se passa despercebida a existência de Relatório Policial nº. 47/2021 (ID 107722460) subscrito pelo Delegado de Polícia Civil e depoimentos da vítima e testemunha em sede policial que convergem com as provas angariadas durante a instrução processual.

Independente da controvérsia nos autos, sobre qual dos adolescentes teriam concorrido para o crime, frise-se
aqui, que para a caracterização do delito de Corrupção de Menores, é de trivial importância, a demonstração da participação de adolescente na infração.

Isto porque, “
para a configuração do delito de corrupção de menores, art. 244-B da Lei nº 8.069/90, como crime formal que é, basta o simples envolvimento de menor em alguma prática criminosa é o suficiente para a consumação do delito” (TJ-MG - APR: 10079180204608001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 18/03/2020, Data de Publicação: 23/04/2020).

Assim, está amplamente demonstrado que, de fato, houve um adolescente na cena do crime, sendo indiferente ter sido o menor
D. S. C.,
ou, a companheira do apelante (
D.P.M.),
que estiveram presente no momento do crime, pois no caso em espécie, terminantemente inegável que existiu a presença de um menor com o réu na prática do delito.

Dessa forma, caracterizado está o crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, esta e. Câmara Criminal já decidiu:

“(...) 2. O crime do art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 tem natureza formal e, por isso, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção do adolescente envolvido, bastando a demonstração de sua participação em empreitada criminosa na companhia de um imputável. Precedentes do STJ.” (TJMT. 1001262-23.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

Aliás, é prescindível prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente, para sua configuração, que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável, nos termos da Súmula 500 do c. STJ,
in litteris
: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Com efeito, a mera negativa do apelante na participação da adolescente
D.P.M.
, desacompanhada de qualquer prova a amparar suas alegações, não tem força para afastar o que foi colhido durante a instrução processual, que segue corroborada com todos os outros elementos investigativos, ao contrário da versão do apelante que, neste tocante, mostrou-se isolada do conjunto probatório.

Igualmente, como já ressaltei acima, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa do apelante se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Para, além disso, a menoridade da adolescente
D. P. M.

pode ser atestada por
qualquer documento idôneo
com
fé pública
diverso da certidão de nascimento e,
in casu
, a própria adolescente,
D. P. M.
, quando ouvida perante a autoridade policial (ID 107722458
– fls. 23
) informou em sua qualificação, que possuía
17 anos de idade
, nascida na data de
20.4.2004
.

Além disso, veja que ela foi entregue à Senhora
Girlene Pereira Ramos,
sua genitora, após prestar seu depoimento perante a Autoridade Policial (Termo de Entrega de Menor - ID 107722458 – fls. 23/24).

Do STJ colaciono:

(...). II - Com relação à comprovação da idade do adolescente comparsa, este eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 74, a qual dispõe que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil". III - Igualmente, esta eg. Corte tem entendido que, além da certidão de nascimento e/ou carteira de identidade, o conceito de documento hábil, para o reconhecimento da menoridade em matéria penal, estende-se a qualquer instrumento dotado de fé pública. Precedentes. (...)”. (HC 548.336/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020).

Destaco, por oportuno, que, de igual modo, restou demonstrada a menoridade de

D. S. C
que informou em sua qualificação que também possuía 17 anos (data de nascimento em 6.4.2004), o qual, inclusive, foi acompanhado no ato, por dois conselheiros tutelares (
Eloi Pedro Gehring
e
Alaide Martins Vaz
- ID 107722459).

Nesse cenário, entendo que o pleito absolutório não comporta acolhimento, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade e a autoria do apelante dos crimes de Corrupção de menor e Roubo Majorado.

2.

PENA BASILAR.

A defesa pugna a readequação da pena-base, para que seja aplicada no patamar mínimo previsto, asseverando que as circunstâncias judiciais do art. 59 devem ser consideradas favoráveis ao apelante,
tanto para o delito de Corrupção de menores (culpabilidade), quanto para o delito de Roubo (culpabilidade e consequências do crime).

2.1.

CORRUPÇÃO DE MENORES

No que se refere ao delito de Corrupção de menores, o Magistrado sentenciante, ao exasperar a pena-base, relativa à circunstância judicial do art. 59 do CP, consignou que:
“
a conduta do réu é extensivamente reprovável, posto que cometido o crime em corrupção de dois menores, motivo pelo qual deve ser valorado negativamente”
(sic. - ID 107723460 – fls. 6/7).

Diante disso, aumentou a pena em
2 meses
, o que resultou na pena basilar de
1 ano e 2 meses de reclusão,
utilizando-se, para tanto,

de fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada no preceito legal (
1 ano
)
.

Contudo, como acima explanado, não restou cristalino nos autos, se os dois adolescentes (
D. P. M. e D. S. C.
), de fato, estiveram na cena do crime, juntamente com o apelante, mas, de acordo com os depoimentos da vítima, testemunha e dos policiais civis, ao menos um, praticou a infração penal na companhia do apelante.

Diante desse quadro que se desenha, entendo que razão assiste à Defesa, para afastar a negativação dessa circunstância judicial, pois o Magistrado negativou a culpabilidade, sob o argumento que o crime foi cometido na presença de dois menores, entretanto, constatou-se,
in casu,
a presença de um adolescente no crime.

2.2.

ROUBO

Da mesma forma, a defesa visa o afastamento das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) exasperadas pelo Magistrado, quanto ao delito de Roubo, quais sejam culpabilidade e consequências do crime. Sobre isso, confira-se trecho do título judicial em foco:

“...
culpabilidade
: a conduta do réu é extensivamente reprovável, posto que cometido o crime em desfavor de pessoa que possui relação de parentesco afetivo, isto é, a genitora do réu é sobrinha da vítima, sendo que a vítima reconhecia o réu como sobrinho de consideração pela afetividade, sendo que ainda o ofendido ajudava financeiramente o acusado, inclusive ajudou-lhe no dia do crime, conforme se extrai dos autos, inclusive do próprio interrogatório do réu, motivo pelo qual deve ser valorado negativamente; (...)

·
consequências:
consequências anormais a este tipo de crime patrimonial, posto que subtraído valor que correspondia a aposentadoria mensal da vítima, sendo exacerbada as consequências de tal crime, notadamente porque é a única renda do ofendido, o qual também não conseguiria obter outra renda por trabalho pela elevada idade, razão pela qual deve ser valorado negativamente; (...) Assim sendo, tendo em vista que existe
duas circunstâncias do crime desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
”. (sic - ID 107723460- fls. 5/6). Destaquei.

Revisitando a dosimetria, vejo que o Magistrado aumentou a pena-base em
1 ano
, e,
após análise da dosimetria da pena basilar aplicada ao apelante, verifico que o Magistrado fundamentou idônea e suficientemente o
decisum
, apontando pertinentemente os elementos e critérios utilizados em cada fase dosimétrica.

Isto porque, consoante destacado pelo Magistrado, a
culpabilidade
do apelante, neste delito, realmente, é consideravelmente reprovável já que ele cometeu o crime contra a vítima, a qual ostenta grau de parentesco com a genitora do réu e o considerava como sobrinho (tio por afinidade).

Além disso, como dito pelo próprio apelante
que por vezes, a vítima já lhe pagou salgados entre outros “itens” (ID 107722458 - fls. 20/21), bem como no dia dos fatos, o apelante pediu emprestada, a quantia de R$ 20,00 à vítima, que lhe deu o valor de imediato.

Portanto, denota-se, que o aumento promovido da
pena
-base pela
culpabilidade
, em razão do maior grau de reprovação da conduta, revela-se proporcional e adequado ao caso. Confira-se:

“(...) 3. A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Por certo, o fato do réu ter atribuído, em juízo, a autoria do crime ao tio da vítima, visando a se eximir da responsabilidade penal, de per si, denota a maior intensidade do dolo, de modo a permitir a exasperação da pena-base(...)”. (STJ - AgRg no HC: 485486 SP 2018/0340982-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).

Com relação às
consequências do crime,
o Juiz Sentenciante consignou que, são anormais à espécie, pois o valor subtraído corresponde à única fonte de renda da vítima, derivada da sua aposentadoria em razão da idade (77 anos à época dos fatos – ID
107722458 – fls. 14/15).

Aliás, ao contrário do que entende a defesa, por ter alegado que a vítima possui outra fonte de renda, a carteira de Licença para Pesca Amadora apresentada pela vítima como identificação, não comprova que ela teria outra fonte de renda, ao contrário, a Licença para a prática da pesca é esportiva e não para uma segunda renda familiar.

Conquanto o prejuízo financeiro seja uma consequência inerente aos delitos de natureza patrimonial, no caso em análise, o dano material sofrido pela vítima ultrapassou as consequências normais ao delito de roubo, uma vez que o dano experimentado era proveniente da aposentadoria da vítima, sua única fonte de renda familiar, que, aliás, não foi restituído à vítima.

Sobre o tema, trago à baila julgado do c. STJ:

“(...) Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o elevado prejuízo patrimonial revela um maior grau de reprovação, apto a justificar a necessidade de resposta penal mais severa. 3. Agravo regimental desprovido(...)”.(STJ - AgRg no REsp: 1881613 AC 2020/0157355-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020).

Com tais considerações,
mantém-se
a valoração negativa promovida pelo Juízo singular referente à
culpabilidade
do apelante e às
consequências
do crime
, e por se mostrar razoável e proporcional, preserva-se a pena-base estabelecida na sentença.

3. ROUBO -

PENA INTERMEDIÁRIA - CAUSA DE AUMENTO DO
ART. 61, II, “H”, DO CP. AFASTAMENTO.

A defesa almeja ainda, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, argumentando para tanto, que inexistem nos autos, documento “hábil” e “idôneo” capaz de comprovar a condição de senilidade da vítima.

Razão
não
lhe assiste.

In casu,
para a comprovação da incidência da referida
agravante, em razão de delito cometido em desfavor de maior de 60 anos, é prescindível
a existência de documento de identidade oficial, porque a idade da vítima pode ser comprovada por outros documentos igualmente dotados de fé pública, a exemplo da qualificação da vítima confeccionada pela Autoridade Policial, conforme se vê no ID
107722458 – fls. 14/15, que inclusive, devidamente assinado pelo escrivão de Polícia (
Fabiano Venturoli Custodio
) e pelo Delegado de Polícia (
João Antônio Batista Ribeiro Torres
), que, como cediço, os agentes civis também são dotados de fé pública.

A propósito, transcrevo excerto de julgado sobre a matéria:

“(...) A despeito da suposta ausência de documento de identidade ou certidão de nascimento, no processo, a comprovar a idade da vítima, consta dos autos que ela pôde ser atestada através de outros documentos com fé pública, notadamente, pela qualificação na esfera policial. (precedentes). Agravo regimental desprovido(...)”.(STJ - AgRg no HC: 374783 MG 2016/0270473-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017).

Diante do exposto, mantenho a agravante tal como aplicada na sentença.

4.

ROUBO -

PENA DEFINITIVA - AFASTAMENTO – CONCURSO DE PESSOAS

De igual modo,
in casu
, não há como afastar a incidência da majorante descrita no
art. 157, §2º, II, do CP.

Pois bem. A majorante do concurso de pessoas deve ser mantida nos exatos termos da sentença recorrida, uma vez, que restaram cabalmente comprovados nos autos os elementos essenciais para a configuração do concurso de agentes.

Isto porque, tanto a vítima
Ireno Heloi Alves
quanto à testemunha
Jandyra de Sangiacomo Machado
,
foram categóricas em afirmar, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante praticou o roubo com auxílio de adolescente
(ID
107722458 – fls. 11/12 e 14/15 e ID 107723457
)
.

Por oportuno destaco o seguinte julgado:

“(...). Inexistindo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na prática do roubo, sobretudo pelo firme depoimento das vítimas e pelas circunstâncias fáticas delineadas na denúncia, não se mostra plausível o acolhimento do pleito referente à exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II do CP. (...)”. V(N.U 0002357-68.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

Não havendo dúvidas sobre a autoria delitiva e a ocorrência da qualificadora do concurso de agentes, consigno que o pedido de afastamento da majorante
não
comporta provimento.

5.
DOSIMETRIA

- Do delito de Corrupção de Menor (art. 244-B, ECA).

Na 1ª fase, diante do afastamento da valoração negativa da culpabilidade (art. 59, do CP), fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja,
1 ano
de reclusão.

Na 2ª fase, consoante destacado pelo Magistrado, inexistente agravante ou atenuante, motivo qual mantenho a pena intermediária em
1 ano de reclus
ão.

Do mesmo modo, na 3ª fase, em razão da ausência de causa de aumento ou diminuição, encontro a
pena definitiva
em
1 ano de reclusão
.

- Do delito de Roubo
majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP).

Na 1ª fase, o Magistrado considerou duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências do crime), e aplicando a fração de 1/8 sobre a pena mínima cominada no preceito legal, para cada circunstância judicial e fixou a pena-base
em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa
(TJ-DF 00039676720178070008 DF 0003967-67.2017.8.07.0008, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 29/05/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Na 2ª fase, em razão da incidência da agravante descrita no art. 61, II, “h” do CP, o Juízo aplicou a fração de 1/ 4 fixando a pena intermediária
em 6 anos, 3 meses e 35 dias-multa
(
TJ-GO - APR: 508099820188090175, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2948 de 12/03/2020).

Na 3ª fase, reconheceu a majorante prevista no §2º, II, do art. 157 do CP, e aplicou a fração de 1/3, o que resultou na
pena definitiva em 8 anos, 4 meses e 50 dias-multa
(TJ-MT - APL: 00052808620138110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/11/2018).

Além do mais,
de ofício
, se impõe o redimensionamento

da
pena pecuniária
uma vez que fixada em 50 dias-multa, em total desacordo com a dosimetria da pena.

Sobre o tema, acompanho o entendimento desta Corte, sedimentado por meio do
Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT
, de que “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”.

Malgrado o magistrado primevo ter consignado que estabeleceu a pena de multa em conformidade com a privativa de liberdade, seu cálculo não guarda qualquer proporcionalidade com a reprimenda corporal.

Nesse contexto, fixo a pena pecuniária em
20 dias-multa
e mantenho a unidade do dia-multa como consta da sentença de 1º grau.

Ademais, conforme estipulado na sentença, promovo o somatório das penas do delito de Roubo majorado e Corrupção de Menores (art. 69 do CP) e encontro a
pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão.

Mantido o regime fechado como estipulado na sentença, em observância ao art. 33, §2º, “a”, do CP.

Com tais considerações,
em
parcial consonância
com o parecer da PGJ
,
dou parcial provimento
ao apelo para readequar a pena definitiva em favor de
Salatiel Gonçalves da Silva
para
9 anos e 4 meses de reclusão
, mantido o regime fechado.

De ofício
, redimensiono a pena pecuniária imposta ao apelante, em harmonia com a pena privativa de liberdade, fixando-a, definitivamente, em

20 dias-multa,
mantida a unidade do dia-multa como consta da sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022